Tribunal: STF
Processo: RE 1594261
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Mandado de Segurança. Execução complementar. Precatório quitado. Coisa julgada. Preclusão. Inaplicabilidade do Tema RG nº 810 a situações definitivamente encerradas. Vedação de precatório complementar. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal pelo qual, em mandado de segurança, se concedeu a ordem para determinar o prosseguimento de execução complementar, com substituição da TR pelo INPC/índice adequado, com fundamento nos Temas RG nº 810 e nº 1.170, apesar de já ter havido cumprimento integral da sentença, com extinção do processo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a execução complementar para revisão de índices de correção monetária após a quitação integral do precatório e o trânsito em julgado; (ii) estabelecer se a aplicação do Tema RG nº 810 alcança situações já definitivamente encerradas, afastando a coisa julgada e a preclusão.
III. Razões de decidir
3. A quitação integral do precatório e a extinção da execução fazem prevalecer os efeitos da coisa julgada, impedindo a rediscussão dos critérios de atualização monetária. 
4. A aplicação de precedentes do STF em repercussão geral não se estende automaticamente a processos já definitivamente encerrados com satisfação do título executivo. 
5. A pretensão de revisão de valores após o pagamento integral do precatório encontra óbice na preclusão consumativa, especialmente quando houve concordância do exequente com os cálculos. 
6. O STF veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares após o pagamento, salvo hipóteses excepcionais de erro material, inexatidão aritmética ou alteração normativa, não configuradas no caso. 
7. A análise de eventual cabimento de complementação de precatório demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária. 
8. A jurisprudência da Corte afasta a possibilidade de reabertura de execução já extinta para adequação de índices de correção monetária fixados em título judicial transitado em julgado.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciário do Paraná pelo qual, na análise de mandado de segurança visando “determinar à autoridade impetrada que dê prosseguimento do pedido de execução complementar do título formado nos autos nº 5002118-04.2013.4.04.7001, fundamentada no julgamento dos temas 810 e 1.170 pelo STF”, por maioria, concedeu-se a segurança (e-doc. 18). 

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22). 

3. Nas razões do recurso extraordinário, apresentado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta que “a r. decisão recorrida contrariou diretamente o artigo 5º, caput e XXXVI, da Constituição da República, divergindo do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 100/RG” (e-doc. 24, p. 4). 

3.1. Aduz que “o acórdão recorrido concedeu a segurança e deferiu o pedido de execução complementar para que a TR - índice estabelecido no processo de conhecimento com coisa julgada anterior ao trânsito em julgado da decisão do Tema 810/RG (03/03/2020)- seja substituída pelo INPC no cálculo dos valores atrasados já executados, sem observar que houve preclusão e que o pedido de execução complementar foi apresentado fora do prazo de 2 anos equivalente ao da ação rescisória” (e-doc. 24, p. 5; grifos no original). 

3.2. Ressalta que, “considerando-se que entre a data do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 810/RG (03/03/2020) - que reconheceu a inconstitucionalidade da TR com índice de correção monetária - e a data do pedido de execução complementar (04/2024) transcorreram mais de 2 anos (prazo da ação rescisória) -, não há direito líquido e certo no caso dos autos, exceto o da garantia da coisa julgada formada anteriormente em favor do INSS” (e-doc. 24, p. 5).

3.3. Compreende que, “no caso dos autos, houve preclusão, pois é fato incontroverso que a parte autora concordou com os valores que já executou, bem como não foi observado o prazo equivalente ao da ação rescisória, uma vez que o pedido de execução complementar foi apresentado somente em 04/2024” (e-doc. 24, p. 6; grifos no original). 

4. Em nova análise, o órgão colegiado julgou prejudicado o juízo de retratação, porquanto a discussão já havia sido objeto de decisão no julgamento dos embargos de declaração (e-doc. 32). 

5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 34) e os autos foram a mim distribuídos (e-doc. 37). 

É o relatório. 

Decido.

6. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho dos fundamentos do acórdão atacado:

“(...) Esse tipo de questão já foi decidido por esta 2ª Turma Recursal no julgamento do mandado de segurança de autos nº 5036873-42.2022.4.04.7000, a partir de decisão proferida pelo Gabinete de Admissibilidade do Paraná, nos seguintes termos (33.1):
Trata-se de recurso interposto contra acórdão de Turma Recursal desta Seção Judiciária, no qual requer a aplicação da tese firmada no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou o índice de correção monetária indicado pela Lei Federal n.º 11.960/2009, dada a sua inconstitucionalidade, determinando a aplicação do INPC como indexador nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública.
Em suas razões, argumenta que a Turma Recursal indeferiu a petição inicial e negou provimento ao agravo interno, que consistia no pedido de execução complementar para pagamento das diferenças de correção monetária pelo INPC, sob o fundamento de que operou-se a coisa julgada com relação aos critérios de correção definidos no título executivo. 
Contudo, a Corte Suprema no julgamento da Reclamação de nº 47043/PR interposta nos autos 50358182720204047000 de Mandado de Segurança, declarou que não há desrespeito à coisa julgada nos casos em que não houve modulação dos efeitos da tese fixada em repercussão geral. 
Neste sentido, os excertos do julgado da Reclamação de nº 47043/PR, pelo STF: 
"Para não aplicar o decidido no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, a autoridade reclamada agiu em desacordo com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, que, em diversas situações, assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Diferente do que decidiu o Tribunal de origem, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal estabelece não haver desrespeito à coisa julgada pela aplicação de precedente firmado em sede de repercussão geral.
... 
Tendo este Supremo Tribunal rejeitado a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 870.947 e atribuído eficácia retroativa a essa decisão, assentando ser inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009), constata-se que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, ao assentar que ”a Turma Recursal denegou a segurança, uma vez que a coisa julgada material impede a pretensão do impetrante”. 
Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados: Rcl n. 40.157, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020, e Rcl n. 39.189,Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.4.2020. 
9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná no Processo n. 5035818-27.2020.4.04.7000, e determinar outra seja proferida como de direito, em observância ao entendimento fixado no Tema 810. (Publique-se./Brasília, 30 de abril de 2021./Ministra CÁRMEN LÚCIA/50358182720204047000)" 
(...) 
Assim, considerando as premissas jurídicas fixadas pelo STF no julgamento da Reclamação nº 47043/PR, a hipótese pode ensejar eventual juízo de retratação por parte da Relatoria. 
Assim, em juízo de retratação, esta 2ª Turma Recursal proferiu a seguinte decisão em 18/04/2023 (49.1 e 49.2): 
Merece retratação o acórdão (evento 13, VOTO2). 
Em coerência com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Especial 870.947 (Tema 810), a correção monetária, a partir de 30/06/2009, deve pautar-se pelo IPCA-E como índice de correção monetária das parcelas devidas, desde o vencimento. (RE 870947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Acórdão eletrônico repercussão geral - Mérito - DJe262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). 
Os juros de mora, por sua vez, devem ser calculados com base na regra prevista no artigo 5º da Lei 11.960/2009, mantida no julgamento da ADI 4.357/DF, devendo corresponder aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, computados de forma simples (sem capitalização), a partir da citação. 
No entanto, a partir do dia 09/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/21, para fins de atualização monetária e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, senão vejamos: 
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 
Logo, em juízo de retratação, concedo a segurança para que no cálculo dos valores atrasados, observe-se o determinado no julgamento do Tema 810 pelo STF quanto à correção monetária. 
Por fim, a despeito da conclusão da autoridade impetrada, no sentido de que há preclusão da pretensão de recebimento de eventuais diferenças e há incidência da prescrição quinquenal, a jurisprudência tem firmado entendimento distinto, conforme se infere do seguinte julgado do TRF da 4ª Região (grifei): 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. TR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 810 DO STF. 1. Os embargos de declaração são oponíveis em caso de omissão, obscuridade ou contradição, bem como para corrigir erro material no julgado. A jurisprudência admite, ainda, sua veiculação para fins de prequestionamento e, assim, de autorizar recurso a tribunais superiores. 2. Hipótese em que são acolhidos os declaratórios para, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, dar provimento à apelação para admitir o prosseguimento da execução complementar de diferenças da TR. 3. Embora o acórdão do STF em sede de repercussão geral seja imediatamente aplicável, independentemente do trânsito em julgado, o termo inicial do prazo prescricional não deve ser tomado como a data do julgamento do tema, pois houve nova manifestação do STF acerca dos efeitos da decisão anterior, caracterizando-se, neste caso, uma situação excepcional. 4. O termo inicial do prazo prescricional para a execução complementar de diferenças de correção monetária advindas da declaração de inconstitucionalidade da TR é o trânsito em julgado do tema 810 do STF (31.3.2020), quando finalmente a questão restou pacificada no âmbito dos tribunais. 
(AC - APELAÇÃO CIVEL 5000246-32.2015.4.04.7211, PAULO AFONSO BRUM VAZ, TRF4 - NONA TURMA, 14/03/2024.) 
Dispositivo 
Considero prequestionados especificamente os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, sendo certo que a fundamentação acima exposta não viola quaisquer dispositivos da Constituição da República e da legislação federal levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficará sujeito à multa. 
Sem honorários. 
Ante o exposto, voto por CONCEDER A SEGURANÇA.” (e-doc. 18, p. 1-2; grifos no original).

7. Conforme expresso no acórdão atacado, a autoridade impetrada compreendeu que “há preclusão da pretensão de recebimento de eventuais diferenças e há incidência da prescrição quinquenal” (e-doc. 18, p. 2). 

8. Da análise dos autos, verifica-se que, após o julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, a parte ora recorrida requereu a execução complementar dos valores que entendia devidos, decorrentes da inconstitucionalidade da aplicação da TR. 

9. O recorrido afirmou que a requisição de pagamento original “ocorreu em 2016, ou seja, anterior ao trânsito em julgado do Tema 810”; e que a “execução complementar foi requerida em 04/2024, sendo possível o pedido até 03/03/2025, ou seja, 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado do RE 870947 pelo STF” (e-doc. 4, p. 4; grifos no original). 

10. Releva ter havido o cumprimento da sentença, com expedição e pagamento dos competentes requisitórios. Em consequência, o processo estava arquivado, com a respectiva baixa.

11. Desse modo, tenho como acertada a decisão do 8º Juizado da Vara Federal de Londrina/PR. Nesse caso, prevalecem os efeitos da coisa julgada, ante a satisfação da determinação contida no título executivo judicial. 

12. Ressalto que o STF, ao julgar o ARE nº 1.491.413/SP, Tema RG nº 1.360, reafirmou a jurisprudência da Corte no tocante à vedação da possibilidade de emissão de complementação de precatório. Eis a tese proclamada no precedente mencionado:

“1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 
2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.”
(ARE nº 1.491.413-RG/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/11/2024, p. 29/11/2024; grifos acrescidos).

13. Em consequência, a decisão do juízo singular está em perfeita consonância com a atual jurisprudência do STF. Confiram-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: Direito Processual civil e constitucional. Precatórios. Cálculos apresentados pelo Exequente. Depósito efetuado. Divida extinta. Inadmissibilidade da pretendida atualização dos valores devidos. Preclusão da questão reconhecida na origem.  
1. O agravante pleiteia a revisão dos critérios de atualização dos precatórios, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema nº 810/RG).
2. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento.
3. Não cabe a revisão de precatório extinto e quitado. A aplicação de precedente desta Corte às “situações pendentes”, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação integral do título executivo judicial.
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
5.  Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.381.731-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/05/2025, p. 23/05/2025).

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170. 
I. Caso em exame 
1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e — Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que o débito foi quitado, com extinção do precatório. 
III. Razões de decidir 
3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 
4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(RE nº 1.371.259-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/08/2025, p. 28/08/2025). 

14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para,  reformando o acórdão recorrido, denegar o mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator